Tribunal: STF
Processo: ARE 1353178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DOS ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 157, §§2º, II, E 29-A, INCISO I, E 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINARES.



    ILICITUDE DAS PROVAS ADVINDAS DO CELULAR DE UM DOS APELANTES. ELEMENTOS ORIUNDOS DO APARELHO QUE SOMENTE FORAM JUNTADOS AOS AUTOS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACESSO AO CONTEÚDO DO CELULAR PELOS POLICIAIS QUE EM NADA INTERFERIU NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE AFASTADA.



    RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS. REGRAMENTO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO OBSERVADO. VÍTIMA, ENTRETANTO, QUE ESTEVE MUITO PRÓXIMA DO RÉU NO MOMENTO DO CRIME, RAZÃO QUE A PERMITIU ASSEGURAR-SE DAS CARACTERÍSTICAS DA APARÊNCIA DO AGENTE. DECLARAÇÃO JUDICIAL DA OFENDIDA. PROVA VÁLIDA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL.



    PREFACIAIS REJEITADAS.



    MÉRITO.



    ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES, ALÉM DO RECONHECIMENTO REALIZADO POR UMA DELAS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM AS PRISÕES DOS RÉUS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES QUE SE IMPOEM.



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DO CÁLCULO. ACOLHIMENTO. AUMENTOS QUE EXTRAPOLAM DE FORMA EXACERBADA O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. ADEQUAÇÃO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente